Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708706-64.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA EMBARGADO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, JORGE LUIS TEIXEIRA LOPES, MARILANGE BATISTA DE SANTANA LOPES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de agosto de 2023 11:19:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador